Tribunal: TJDFT
Processo: 0052196-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052196-19.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: OLIVIA KANZLER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Por meio da decisão de ID 18169584, na data de 7-agosto-2020, determinou-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor limitado ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, homologando-se a renúncia ao crédito excedente formulada na petição de ID 17620770. Em cumprimento à determinação, foi expedida a requisição de pagamento de ID 19710224, cujo valor foi depositado em conta judicial pelo Distrito Federal (ID 22368390, p. 2). Ocorre que, em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão da Suprema Corte, relativo ao RE 729.107/DF (tema 792), relatado pelo Ministro Marco Aurélio e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, versando sobre matéria de ordem pública apta a modificar a decisão proferida no ID 18437337. Intimadas a se manifestarem sobre a questão, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, somente a parte exequente se pronunciou, nos termos da petição de ID 22605235. Argumentou o Exequente que a questão tratada no RE 729.107/DF é diversa da vertente nos autos, uma vez que lá tratava-se da “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Já o caso dos autos, contudo, não encontra óbice no Tema 792, visto tratar-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV” (ID 22605235, p. 1). Sustentou que a norma relativa ao teto de valor para pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor pelo ente público tem natureza processual, de forma que deve ser aplicada de maneira imediata. Destacou que na hipótese o processo está em curso, e que só agora houve decisão determinando a expedição de requisição de pagamento da verba sucumbencial, de maneira que não se está a retroagir em prejuízo de decisões consolidadas, observando-se os artigos 14 do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. Pois bem. Conforme antecipado, em de 7-agosto-2020 foi exarada a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor limitado ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020 (ID 18169584). Posteriormente, no dia 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão relativo ao RE 729.107/DF (tema 792), tratando-se de circunstância nova, tratando sobre matéria de ordem pública e apta a modificar a decisão anterior. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, possui a seguinte ementa: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O recurso extraordinário paradigma foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que estabelece/altera o teto para a expedição de RPV, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do recurso (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Eis parte da decisão do eminente Ministro Marco Aurélio: No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários no 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente. As ementas, de semelhante teor, foram confeccionadas nos seguintes termos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. [...] CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. [...] (Agravo regimental no recurso extraordinário no 601.914, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, acórdão publicado em Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2013) (grifos nossos). Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. Noutro turno, cumpre registrar que ainda não houve o trânsito em julgado do RE 729.107/DF. Nada obstante, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito proferida em regime de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017) (Grifos nossos) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017) (Grifos nossos) EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental. (RE 1035126 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) (Grifos nossos) Confira-se, ainda, decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido, destacando que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que a tese definida em regime de repercussão geral seja adotada a partir da publicação do acórdão paradigma e não do seu trânsito em julgado, “in verbis”: O Supremo, em 27 de abril de 2017, por maioria e nos termos do voto de Vossa Excelência, apreciando o Tema no 377 da repercussão geral, desproveu o recurso, vencido o ministro Edson Fachin. Fixou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. O Estado de Mato Grosso, em 3 de outubro seguinte, formalizou embargos de declaração, apontando obscuridade no acórdão e buscando a modulação da respectiva eficácia. No dia 7 de novembro imediato, a União também interpôs declaratórios, assinalando a necessidade de modulação para que a decisão produza efeitos a partir da data da apreciação do extraordinário. (...) A apreciação do extraordinário foi concluída, mas há embargos de declaração pendentes de análise, a versarem a limitação temporal dos efeitos do acórdão formalizado. (...) Com relação ao pedido de suspensão da jurisdição, trata-se de medida excepcional, a pressupor, sempre, quadro extravagante, sendo, mesmo assim, de constitucionalidade duvidosa, considerada a garantia de acesso ao Judiciário, cuja premissa é a tramitação processual regular. Isso não ocorre na espécie, especialmente ante a falta de demonstração de risco maior no sentido do estabelecimento de situações não sujeitas a mudança por decisão final do Tribunal. A par desse aspecto, a sistemática prevista pelo Código de Processo Civil revela a adoção do entendimento assentado sob o ângulo da repercussão geral a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040. Mostra-se impróprio aguardar o exame de eventuais declaratórios, os quais direcionam-se a afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que não podem ser presumidos. (RE 612975, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 04/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018) (Grifos nossos) No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. Com efeito, a presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 07-dezembro-2016 (ID 9415477). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Assim, consigne-se, por pertinente, ser irrelevante o fato de o exequente ter renunciado ao valor excedente ao teto de pagamento via RPV, em 09-julho-2020 (no mesmo ato em que concordou com os cálculos da contadoria), ou seja, já sob a vigência da Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020 (ID 17622077), pois, repita-se, conforme orientação da Suprema Corte, aplica-se o teto vigente quando da constituição do título executivo. Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta egrégia Corte, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõe-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. DIANTE DO EXPOSTO, revogo a decisão de ID 18169584, que determinou a expedição de RPV limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, em homologação à renúncia ao crédito excedente formulada pelo credor, diante da não aplicabilidade, ao caso, da Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. 2. Preclusa esta decisão, cancele-se a requisição de pequeno valor de ID 19710224 e restitua-se o valor depositado em conta judicial pelo Distrito Federal (ID 22368390, p. 2), mediante transferência para conta a ser informada pelo ente público, em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 3. Intime-se o exequente para que manifeste se optará pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, conforme a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos, ou pelo regime de precatório. Publique e Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator